Tribunal: STF
Processo: AI 495657
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário
não é meio próprio ao revolvimento de matéria fática.
        AGRAVO -
ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
 manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
 § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
 o ônus decorrente da litigância de má-fé.